Tribunal: CARF
Processo: 10166.013073/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013073/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.942 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MARGARIDA ROSA SA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 28/04/2005, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 1.688,43 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta
e três centavos) a título de IRPF e imposto suplementar, exercício 2005, ano-calendário 2004,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte informado pela fonte pagadora Conselho Regional de
Enfermagem do DF em que foi glosado o valor de R$ 424,98 e da omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física e do Exterior - Dimob e Derc no valor de R$ 2.890,13 recebidos de J
F - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS s/C LTDA.

Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese, o quanto segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013073/2008-98
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013073/2008-98

- preliminarmente informa que somente recebeu a notificação de lançamento em
22/09/2008, quando procurou a Receita Federal do Brasil. Acrescenta que as outras
correspondências enviadas não foram recebidas.
- quanto ao mérito, afirma que houve erro no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual, pois informou os rendimentos de aluguéis auferidos de pessoa física no campo
destinado aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. _
-Ao final, informa que poderá prestar maiores esclarecimentos.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília proferiu o acórdão no 03-39.764,
julgando parcialmente procedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇAO PARCIAL. MATERIA NAO IMPUGNADA. COMPENSAÇAO
INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Considera se não impugnada, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
OMISSAO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FISICA. ERRO DE
PREENCHIMENTO
Comprovado nos autos que os rendimentos lançados como omitidos foram informados
na Declaração de Ajuste Anual, improcede a omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente. Crédito Tributário Mantido em Parte.

Inconformado com o v. acórdão no 03-39.764 - 6a Turma da DRJ/BSA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que não houve omissão de rendimentos de pessoa física conforme já
demonstrado por meio de declaração retificadora n° do recibo 00.09.70.20.23.00.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo. Analisando os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, vislumbro um obstáculo.
Conforme ao que se verifica do recurso voluntário a Recorrente limita-se a atacar
a omissão de rendimentos, tese que já havia sido acolhida, afastando-se a autuação por omissão
de rendimentos.
Ante a ausência de impugnação da contribuinte, restou mantida a autuação por
compensação indevida, frente a qual a contribuinte novamente não se insurgiu em sede recursal.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013073/2008-98

Deste modo, ante a ausência de qualquer irresignação da contribuinte quanto a
autuação por compensação indevida, considera-se não impugnada a matéria, e, portanto, não há
como se conhecer do recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital